Tribunal: TJDFT
Processo: 0741640-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741640-04.2022.8.07.0000 RECORRENTES: SOUVENY ALVES DE ARAÚJO E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AUTOS N. 0738768-16.2022.8.07.0000 E 0741640-04.2022.8.07.0000 CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. VÍNCULO DA EXEQUENTE COM A EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DATA IMPETRAÇÃO. MS 7.253/97. AGRAVO 0738768-16 PROVIDO. AGRAVO 0741640-04 E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS. 1. Julgamento conjunto dos agravos de instrumento, autuados sob os ns. 0738768-16.2022.8.07.0000 e 0741640-04.2022.8.07.0000, interpostos contra a mesma decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no processo no 0712991-72.2022.8.07.0018), em razão da evidente relação de prejudicialidade entre os recursos, com base no art. 55, § 3o, do CPC. 2. Sinopse processual: O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença proposto contra a Fazenda Pública, referente à ação n.o 32.159/97, que objetivava o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. 2.1. Em sua impugnação, o executado suscitou a ilegitimidade da exequente para dedução do pleito em questão, bem como apontou haver excesso de execução decorrente da aplicação equivocada do índice de correção monetária e da inobservância da delimitação temporal incidente sobre as verbas. 2.2. A decisão agravada rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa, reconheceu a delimitação temporal do título executivo até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/1997, readequou o cálculo apresentado nos autos para o fim de nele incidir a correção monetária e os juros em consonância com a Taxa Selic, a contar data de 09.12.2021, aplicando-se referenciado parâmetro de atualização até o pagamento do crédito, devendo, antes da data de 09.12.2021, ser aplicada TR como índice de correção monetária, e homologou como devido o valor apontado pelo executado. 3. Nos autos do agravo de instrumento n. 0738768-16.2022.8.07.0000, o executado requer que se suspenda a tramitação do feito executivo até o julgamento final do presente recurso; e que, no mérito, seja extinta a ação originária sem resolução do mérito, porque à época o ente responsável pelo pagamento do benefício alimentação ao servidor era a Fundação Educacional do Distrito Federal (FEDF), que não integrou o polo passivo da ação coletiva no 32.159/97; ou então, pede que se condene o exequente a pagar honorários advocatícios calculados sobre o proveito econômico obtido em razão do acolhimento da impugnação do ente público (diferença entre o valor executado e a importância realmente devida). 4. No bojo do agravo de instrumento no 0741640-04.2022.8.07.0000, a exequente pede a concessão de efeito suspensivo ativo para acolher sua impugnação e que seja determinado ao juízo a quo que: a) remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência; b) dê prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis; e c) reconheça sua legitimidade em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/2002), conforme dispõe o título executivo. 4.1. Foi interposto agravo interno em face da decisão que deferiu em parte o efeito suspensivo ativo, no qual o executado reitera os argumentos apresentados em contrarrazões, bem como pleiteia a suspensão do feito até a decisão definitiva do Tema de Repercussão Geral no 1170. 5. Da ilegitimidade ativa da exequente e das balizas temporais do título executivo. 5.1. A ação na qual houve a formação do título judicial coletivo (processo físico n. 32.159/97; PJe 0039026-41.1997.8.07.0001) foi proposta unicamente contra o Distrito Federal. 5.2. Naquele momento, a parte exequente pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, entidade que, de acordo com o Estatuto (promulgado pelo Decreto no 3.290 de 25 de junho de 1976), integrava a administração descentralizada do Distrito Federal (na forma do inciso II, do artigo 3o, da Lei no 4.545, de 10 de dezembro de 1964), com personalidade jurídica de direito privado. 5.3. Nesse ponto, impende recordar que os limites subjetivos da coisa julgada são aqueles descritos no art. 506 do CPC ("A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros") e, como é sabido, não pode haver ampliação subjetiva, nem ativa nem passiva. 5.4. Como a ação ordinária na qual foi formado o título judicial objeto do cumprimento na origem foi movida unicamente contra o Distrito Federal, inviável a cobrança do benefício alimentação em face do ente distrital no período em que a exequente esteve vinculada à Fundação Educacional do Distrito Federal. 5.5. Considerando que a exequente cobra parcelas desde 1996, quando ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal - que, era dotada de autonomia e personalidade jurídica -, deve ser acolhida a ilegitimidade ativa arguida pelo executado. 5.6. Precedente: “(...) A Ação Coletiva no 32.159/1997 foi proposta apenas em desfavor do Distrito Federal, que foi condenado a pagar o benefício alimentação referente ao período de janeiro/1996 a março/1997. 2. Inexistindo condenação da Fundação Educacional do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/97, não há que falar em extensão do referido título executivo para atingir os funcionários vinculados àquela pessoa jurídica autônoma, mesmo com a posterior extinção da referida Fundação e incorporação pelo DF, nem em sucessão da obrigação entre as pessoas jurídicas. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida.” (07033179020238070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 20/4/2023). 5.7. Impende destacar que, muito embora a exequente tenha pleiteado, à guisa do princípio da eventualidade, pelo reconhecimento do direito ao recebimento dos valores suprimidos do tíquete alimentação entre agosto/2000 e outubro/2002, quando passou a pertencer ao quadro dos servidores efetivos do Distrito Federal (Secretaria de Estado de Educação), tem-se que tal período não está compreendido nas balizas temporais do título executivo. 5.8. A ação coletiva no 32.159/97 (acórdão no 730.893, proferido pela 4a Turma Cível do TJDFT) limitou a condenação das verbas pretendidas ao período anterior à impetração do MS 7.253/97. 5.9. Jurisprudência: “(...) 2. Tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Coletiva no. 32.159/1997, deve o julgador observar os limites objetivos e temporais discutidos na fase de conhecimento. 2.1. Na situação posta, restou delimitado no julgamento que o interesse de agir naquela demanda coletiva estava limitado ao período entre a interrupção do pagamento até a data da impetração do Mandado de Segurança no. 7.253/1997, no qual garantiu-se o direito ao benefício alimentação a partir de sua impetração. Precedente desta Turma Cível. 2.2. A desconsideração da delimitação temporal esclarecida na fundamentação da sentença coletiva acarretaria o recebimento em duplicidade das mesmas parcelas, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico.” (07393294020228070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 20/3/2023). 6. Por todo o exposto, e diante das balizas temporais reconhecidas, merece reforma a decisão impugnada para reconhecer a ilegitimidade ativa da exequente e declarar a inexigibilidade da obrigação em face do Distrito Federal. 7. Como consequência do provimento do agravo n. 0738768-16.2022.8.07.0000, para reconhecer a ilegitimidade ativa da exequente e declarar a inexigibilidade da obrigação em face do Distrito Federal, verifica-se que restam prejudicados os pedidos formulados pela exequente no bojo do agravo n. 0741640-04.2022.8.07.0000. 8. Agravo de instrumento n. 0738768-16.2022.8.07.0000 provido. 8.1. Agravo de instrumento e agravo interno n. 0741640-04.2022.8.07.0000 prejudicados. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, sustentando que, em virtude da existência do agravo de instrumento 0738768-16.2022.8.07.0000 pendente de julgamento (REsp e RE), a suspensão do presente feito seria medida necessária, uma vez que ainda é possível o reconhecimento da legitimidade da parte exequente ante a ausência de trânsito em julgado de decisão. Em contrarrazões, o Distrito Federal pede a majoração dos honorários advocatícios (ID 54742542). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pedido do Distrito Federal de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020